Tribunal: TJDFT
Processo: 0705108-05.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DESISTÊNCIA ARREMATAÇÃO. CONCORDÂNCIA DE TERCEIROS E DO EXEQUENTE. PERDA DE OBJETO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS IMPUGNANTE. CRÉDITO A SER RECEBIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PROVEITO ECÔNOMICO OBTIDO. VALOR ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. ART. 85, § 8o, DO CPC.
1. Ajuizados os Embargos de Terceiro e aferido que houve a homologação da desistência da arrematação do imóvel objeto da ação, importa reconhecer a superveniente perda do interesse de agir dos embargantes, na medida em que o objeto da pretensão não mais persiste, deixando de existir a necessidade da tutela judicial solicitada.
2. Diante da presunção relativa em favor da pessoa natural que deduz o pedido dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do § 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, na impugnação aos referidos benefícios, o ônus da prova compete ao impugnante.
3. A simples existência de crédito a ser recebido na ação principal (cumprimento de sentença), por si só, não obsta a concessão da gratuidade de justiça, sobretudo quando não está comprovada a liquidez para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Verificado que o valor do proveito econômico é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Precedentes do STJ e do Eg. Tribunal de Justiça.
5. Considerando as particularidades do caso, especialmente a duração da demanda, o trabalho realizado pelo advogado e a baixa complexidade da causa, que sequer demandou dilação probatória, bem como o valor elevado do proveito econômico obtido (R$ 600.000,00), a fixação dos honorários deverá levar em conta o juízo de equidade previsto no 85, § 8o, do CPC.
6. O valor arbitrado na r. sentença (R$ 500,00) se afigura ínfimo e insuficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado que atuou no feito, razão pela qual elevo os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), ficando a sua exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC, tendo em vista o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.
7. Recurso conhecido e provido em parte.